Tribunal: STF
Processo: RE 589815
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
PIS E COFINS – IMPORTAÇÃO – ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI Nº 10.865/04 – CONSTITUCIONALIDADE FORMAL – BASE DE CÁLCULO – ICMS E CONTRIBUIÇÕES – INCLUSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. Surge inconstitucional, por afronta ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal, a inclusão dos valores do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, da contribuição ao PIS e da Cofins na própria base de cálculo das contribuições sociais. Precedente: Recurso Extraordinário nº 559.937/RS – Pleno – Relatora ministra Ellen Gracie, Redator do acórdão ministro Dias Toffoli.